Tribunal: TJDFT
Processo: 0752440-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CPP. DESCRIÇÃO FÁTICA INSUFICIENTE. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por vício de representação processual não sanado, fundamentada na insuficiência do instrumento de mandato quanto à menção do fato criminoso, nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a menção genérica a "disseminação de informações falsas" e aos tipos penais em procuração atende ao requisito legal de individualização do fato criminoso; e (ii) examinar se a realização de audiência de reconciliação opera preclusão para o magistrado reconhecer vício de representação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de procuração com poderes especiais e menção do fato criminoso não é mero formalismo, mas garantia que protege o querelado contra acusações temerárias e fixa a responsabilidade do querelante por eventual denunciação caluniosa.
4. O instrumento de mandato deve conter, ao menos sucintamente, a individualização do evento delituoso (datas, período ou natureza específica das imputações), não bastando a simples indicação do nomen iuris ou expressões genéricas sobre a honra.
5. A regularidade da representação processual é matéria de ordem pública e condição de procedibilidade da ação penal privada, podendo ser conhecida pelo magistrado a qualquer tempo enquanto não operada a coisa julgada.
6. A realização de audiência de reconciliação, ato pré-processual obrigatório, não implica aceitação tácita de vícios formais nem gera preclusão pro judicato quanto às condições da ação quando o defeito não foi efetivamente suprido no prazo decadencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A procuração para o ajuizamento de queixa-crime deve conter a individualização mínima do fato criminoso, sendo insuficiente a mera menção genérica ao tipo penal ou à ofensa à honra. 2. A regularidade da representação processual constitui matéria de ordem pública, não se operando a preclusão pelo simples prosseguimento de atos pré-processuais ou instrutórios."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 38, 44, 395, II, e 520.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025286, 0705293-43.2025.8.07.0007, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.07.2025.